Tribunal: TJES
Processo: 5021427-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021427-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO VITOR ROCHA DOS SANTOS

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5021427-95.2025.8.08.0000

AGVTE:
JOÃO VITOR ROCHA DOS SANTOS

AGVDO
S
:
CENTRAL TOXICOLÓGICOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA., DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)

R
ELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. IRRELEVÂNCIA PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES DO TJES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública e determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual da Serra. O agravante sustenta que ação anterior idêntica foi extinta sem resolução do mérito pelo próprio Juizado, sob fundamento de incompetência absoluta em razão da presença de pessoas jurídicas de direito privado no polo passivo, alegando violação à coisa julgada e risco de remessas sucessivas entre os órgãos jurisdicionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a presença de pessoas jurídicas de direito privado no polo passivo da demanda afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando também figura como ré ente da Administração Pública e o valor da causa é inferior a sessenta salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada, em regra, pelo valor da causa, desde que inferior a sessenta salários mínimos e inexistente hipótese de exclusão prevista na Lei nº 12.153/2009.

A formação de litisconsórcio passivo entre ente público e pessoa física ou jurídica de direito privado não constitui óbice à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a presença de particulares no polo passivo da demanda não afasta a competência do Juizado quando também figura ente público listado no art. 5º, II, da Lei nº 12.153/2009.

No caso concreto, o valor da causa é inferior ao limite legal de sessenta salários mínimos e a demanda não se enquadra nas hipóteses de exclusão previstas na legislação, devendo tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de pessoa física ou jurídica de direito privado no polo passivo da demanda não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando também figura ente público e o valor da causa é inferior a sessenta salários mínimos.

Atendidos os requisitos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública prevalece, salvo hipóteses legais de exclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 503, §1º; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, CC nº 5008914-03.2022.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; TJES, CC nº 0015128-37.2018.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; TJES, CC nº 0015761-82.2017.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; TJES, CC nº 0023682-29.2016.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; TJES, AI nº 5004648-36.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5021427-95.2025.8.08.0000

AGVTE:
JOÃO VITOR ROCHA DOS SANTOS

AGVDO
S
:
CENTRAL TOXICOLÓGICOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA., DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)

R
ELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO VITOR ROCHA DOS SANTOS
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Serra Comarca da Capital – 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, que declarou a incompetência absoluta daquele Juízo e determinou a redistribuição dos autos a um dos Juizados da Fazenda Pública Estadual da Serra, Comarca da Capital.

O Agravante litiga contra
CENTRAL TOXICOLÓGICOS COMERCIO E SERVI
Ç
OS LTDA, CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)
.

Nas suas razões, sustenta
o agravante que a decisão é manifestamente ilegal e colide frontalmente com a sentença anterior (Processo nº 5031458-30.2025.8.08.0048), já transitada em julgado, proferida pelo próprio Juizado Especial da Fazenda Pública (JEF), que extinguiu a ação anterior idêntica (mesmas partes, pedidos e causa de pedir) sem resolução do mérito, reconhecendo sua incompetência absoluta devido ao litisconsórcio passivo com pessoas jurídicas de direito privado.

Sustenta que a remessa ao JEF, baseada apenas no valor da causa (R$ 30.050,00), viola a coisa julgada formal (art. 503, §1º, CPC), o art. 5º, XXXVI, da CF, e a Lei 12.153/2009, que restringe a competência do Juizado a causas contra o Estado e suas entidades da administração indireta.

Aduz que essa contradição sistêmica gera um ciclo de remessas recíprocas, instabilidade decisória e risco de nova extinção sem análise do mérito, configurando negativa de acesso à jurisdição.

Requer,
com efeito, o provimento do recurso,
para impedir a remessa dos autos ao J
uizado Especial
e garantir o trâmite na Vara da Fazenda Pública, permitindo a análise do pedido de tutela de urgência pleiteada que não foi apreciada em quatro meses
.

A
dianto que não prospera o recurso.

Isso porque,
já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça que

“a formação de litisconsórcio (facultativo ou necessário), com a presença de Pessoa Jurídica de Direito Privado e de um dos Legitimados elencados no inciso II, do artigo 5º, da Lei Federal nº 12.153/2009 no polo passivo da demanda, não infirma a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processá-la e julgá-la
(TJ-ES - Conflito de competência Cível: 5008914-03.2022. 8.08.0000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)
”

No mesmo sentido:
CC: 00151283720188080000
, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 03/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2019;
CC: 00157618220178080000
, Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 23/04/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2018;
CC: 00236822920168080000
, Relator Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 31/01/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2017.

E ainda:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PESSOA FÍSICA NÃO CONSTITUI ÓBICE À APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.153/09. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a controvérsia em relação ao órgão jurisdicional competente para processar e julgar a ação de origem reside no fato de haver pessoa física no polo passivo da demanda, o que o Juízo de 1º grau entende como óbice à tramitação do feito pelo rito sumaríssimo previsto na lei nº 12.153/09.
2) O entendimento dominante na jurisprudência pátria, ao qual me filio, é no sentido de que, tratando-se de litisconsórcio passivo necessário, a presença de particular no polo passivo da demanda não constitui óbice à tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que, por evidente, também figure como requerido uma das pessoas jurídicas de direito público listadas no inciso II do art . 5º da lei nº 12.153/09. Precedentes
. 3) Considerando que a demanda originária preenche os requisitos previstos no art . 2º da lei nº 12.153/09 – haja vista que o valor atribuído à causa é bastante inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e o feito não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no § 1º –, esta c. Câmara Cível conclui que o processo deve tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. 4) Agravo de instrumento conhecido e provido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004648-36.2023.8.08 .0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

No caso, considerando
ainda que o valor da causa é inferior a sessenta salários-mínimos
,
é de se reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por todo o exposto
,
conheço e
nego provimento
o recurso
.

É
como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro minha suspeição para atuar no presente recurso.